Tribunal: TJMT
Processo: 0054601-59.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054601-59.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SONIA COLETA DE SOUZA REIS - CPF: 105.981.891-49 (EMBARGADO), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), MAIRA COLETA DE SOUZA REIS - CPF: 013.747.571-36 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (EMBARGANTE), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O CRÉDITO COMO EXTRACONCURSAL – FATO GERADOR – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONSTRUTORA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – FATO OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO AO TEMA REPETITIVO 1.051 DO STJ – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O entendimento esboçado no acórdão impugnado, julgado em 16/11/2022, foi no sentido de que o fato gerador do crédito teria sido a sentença que o reconheceu, enquanto que em sentido oposto, a Corte Superior (Tema Repetitivo 1.051), firmou entendimento no sentido de que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

2. Na hipótese, o pedido de Recuperação Judicial se deu em 06/12/2017 e o atraso na entrega do imóvel ocorreu em momento anterior (a partir de março de 2013); sendo esse o fato gerador do crédito da autora ora embargada, devendo o crédito estabelecido na sentença e mantido no acórdão impugnado, ser reconhecido como consursal e submetido ao processo Recuperacional, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de justiça.

3. Acórdão ajustado para aplicar ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.051, e reconhecer como concursal o crédito estabelecido em favor da autora ora embargada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Embargos de declaração interpostos por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E OUTRAS, através da petição de ID 151737683, contra Acordão desta 2ª Câmara Cível que julgou parcialmente procedente o recurso de Apelação (ID. 150987655), tão somente para afastar a condenação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da unidade autonôma (127.110,00 — cento e vinte e sete mil e cento e dez reais), tendo em vista impossibilidade de sua cumulação com lucros cessantes, nos termos do entendimento pacificado junto ao STJ (REsp Repetitivo n. 1635428/SC, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Dje 25/06/2019).

Em suas razões (id. 151737683), a Construtora ora embargante aduz em síntese, que houve contradição no referido acordão em relação a preliminar de extinção da presente ação, em razão do deferimento da recuperação judicial desta; (i) fala da necessidade da adequação d presente caso, ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inerente ao julgamento do tema 1.051, para fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, que considerou que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador e não pela data em que o crédito foi reconhecido em sentença, como fez constar no acórdão embargado; (ii) Enfatiza que a submissão do crédito independe da data do trânsito em julgado, considerando que o fato gerador do pedido condenatório se deu em momento anterior ao deferimento do pedido de recuperação. Por fim, pugna em caso de manutenção da condenação, esta deverá ser liquidada de acordo com o plano recuperacional aprovado e homologado, cabendo ao autor, ora embargado, requerer a devida habilitação do crédito. Assim, requer sejam recebidos e acolhidos os embargos para sanar a omissão/contradição/obscuridade apontada.

Sem Contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação coligida procede em parte.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Pois bem, da analise detida dos autos, observa-se que a Construtora ora embargante em suas razões recursais de Apelação, suscitou preliminar de extinção do presente feito, ante a homologação da Recuperação Judicial da mesma, todavia, a colenda 2ª Câmara cível deste sodalício fundamentou no sentido que, como os créditos a receber pela autora ora embargada, fora reconhecido pela sentença a quo, ou seja, em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o referido crédito tem natureza extraconcursal, e de consequência afastou a possibilidade de extinção da presente demanda, senão vejamos:

“(...) A apelante suscita a necessidade de se extinguir o feito em razão da aprovação e homologação do pedido de recuperação judicial da empresa ora apelante.

Sem razão a apelante, observa-se que o crédito do autor sequer foi objeto de liquidação, logo não existia quando da elaboração do plano de recuperação, logo não pode ter sido novado e, consequentemente, não há razão para a extinção da ação declaratória.

Nesse sentido:

“EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - NOVAÇÃO - APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL. - "A submissão de um determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido, mas apenas que seja referente a fatos ocorridos antes do pedido". (AgInt no CC 152.900/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 01/06/2018)". - "O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos" (art. 59, caput, da Lei nº 11.101/05). VV.: "Os créditos constituídos antes da aprovação do plano de recuperação judicial são considerados concursais, enquanto aqueles constituídos após são denominados créditos extra concursais, isto é, não compreendidos na classificação dos créditos do plano de recuperação judicial. Apenas a decisão judicial transitada em julgado tem o condão de constituir o crédito decorrente de ação em que se controverte quantia ilíquida." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.075908-4/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 25/10/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ATOS CONSTRITIVOS - JUÍZO UNIVERSAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Conquanto o evento danoso que deu azo ao ajuizamento da ação em desfavor da parte recorrente seja anterior ao seu pedido de Recuperação Judicial, é de se reconhecer que o crédito somente foi reconhecido e, portanto, constituído em favor da parte agravada, em momento posterior. - Reconhecida a natureza extraconcursal do crédito em questão, não se há que falar na extinção da execução originária. - Entretanto, eventuais atos constritivos a serem praticados em face da recuperanda devem ser submetidos ao juízo universal da recuperação judicial, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.056095-3/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019)

Portanto, se o crédito dos autores somente foi reconhecido pela sentença recorrida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, este tem natureza extraconcursal, de modo que não há razão para se extinguir a ação”.

Neste passo, REJEITA-SE a preliminar de extinção do feito.”

No entanto, verifica-se que em relação ao fato gerador do crédito reconhecido, existe uma aparente divergência entre o que restou decidido no Acórdão e o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, como destacado acima, enquanto esta Câmara definiu como sendo o marco inicial a sentença que rescindiu o contrato e definiu o crédito em favor do Embargado, a Corte Superior entende que deve ser a data do inadimplemento da Construtora Embargante.

De acordo com o Tema 1.051 do STJ, definido no julgamento dos paradigmas REsp 1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS, REsp 1840531/RS, a questão submetida a julgamento foi a seguinte:

“Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.”

E a tese firmada:

“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

A discussão travada nos recursos especiais paradigmas diziam respeito, justamente, o tempo a ser considerado para o crédito ser entendido como concursal ou extraconcursal, pois enquanto alguns Tribunais entendiam que dependeria de sentença para definir a situação, especialmente nos casos de créditos ilíquidos, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar que, mesmo nesses casos, o que deve prevalecer é a data do fato gerador do qual resulta o crédito e não a sentença que define o crédito.

O Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, como relator dos casos, expôs, com o costumeiro brilhantismo, o seguinte:

“[...] É de se ver, porém, que nem todos os credores estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, mas somente aqueles titulares de créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, e que não foram excepcionados pelo artigo 49, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.101/2005. Além disso, os créditos de natureza fiscal estão excluídos da recuperação judicial (art. 6º, § 7º, da Lei nº 11.101/2005).

[...]

Diante dessa opção do legislador, de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível identificar o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido. A matéria ganha especial dificuldade no que respeita aos créditos que dependem de liquidação.

Com efeito, os créditos líquidos, objeto de títulos de crédito, por exemplo, não suscitam dúvidas de que foram constituídos na data da emissão do título, ainda que não tenha ocorrido o vencimento. Porém, os créditos ilíquidos decorrentes de responsabilidade civil, das relações de trabalho e de prestação de serviços, entre outros, dão ensejo a duas interpretações quanto ao momento de sua existência, que podem ser assim resumidas: (i) a existência do crédito depende de provimento judicial que o declare (com trânsito em julgado) e (ii) a constituição do crédito ocorre no momento do fato gerador, pressupondo a existência de um vínculo jurídico entre as partes, o qual não depende de decisão judicial que o declare.

[...]

Na responsabilidade civil contratual, o vínculo jurídico precede a ocorrência do ilícito que faz surgir o dever de indenizar. Na responsabilidade jurídica extracontratual, o liame entre as partes se estabelece concomitantemente com a ocorrência do evento danoso. De todo modo, ocorrido o ato lesivo, surge o direito ao crédito relativo à reparação dos danos causados. Em outras palavras, os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

[...]

Em resumo, ocorrido o fato gerador, surge o direito de crédito, sendo o adimplemento e a responsabilidade elementos subsequentes, não interferindo na sua constituição. Portanto, ocorrido o fato gerador, considera-se o crédito existente, estando submetido aos efeitos da recuperação judicial.

[...]

Diante disso, conclui-se que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador, conforme defende a segunda corrente interpretativa mencionada, [...].

É oportuno consignar que esse entendimento é o que melhor garante o tratamento paritário entre os credores, pois se a existência do crédito dependesse de declaração judicial, algumas vítimas do mesmo evento danoso poderiam, a depender do trâmite processual, estar submetidas aos efeitos da recuperação judicial, enquanto outras não.

[...]

Diante de todo o exposto, fixa-se a seguinte tese para a finalidade do artigo 1.040 do CPC/2015: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

Na hipótese, o pedido de Recuperação Judicial se deu em 06/12/2017 e o atraso na entrega do imóvel ocorreu em momento anterior (a partir de março de 2013); sendo esse o fato gerador do crédito da autora ora embargada; certo é que o crédito estabelecido na sentença e mantido no aresto impugnado deve ser reconhecido como concursal e submetido ao processo Recuperacional, pois a relação jurídica existente entre as partes foi anterior ao pedido recuperacional, assim como o inadimplemento da Construtora ora embargante se deu também em momento anterior, já que a data limite para a entrega do imóvel era março de 2013, e não foi cumprida.

Nesse sentido, mediante o contexto apresentado, vê-se que o entendimento esboçado no acórdão impugnado e julgado em 16/11/2022 deve ser modificado em parte, já que o que deve prevalecer é a data do fato gerador do qual resulta o crédito e não a sentença que define o crédito, a teor do posicionamento da Corte Superior (Tema Repetitivo 1.051), conforme explicitado acima.

Sobre o tema, segue o entendimento consolidado do Superior Tribunal de justiça, conforme julgados abaixo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N. 1.740.911/DF (TEMA 1.002) – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a quaestio juris encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. “Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1.740.911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).” (TJMT. RED 10006203720198110037. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu Dos Santos. Julgamento: 08/09/2021. Publicação: 13/09/2021 - sem destaque no original).

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM CHEQUES - ACÓRDÃO QUE QUE RECONHECE O CRÉDITO COMO EXTRACONCURSAL – FATO GERADOR - OCORRÊNCIA - DATA PRETÉRITA AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA APELANTE - ART. 49 DA LEI 11.101/2005 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – FATO GERADOR DO CRÉDITO - CONSTITUIÇÃO DO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.051/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO REFORMADO – RECURSO DE APELAÇAO PROVIDO. Recuperação judicial da devedora - Fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial. Crédito concursal. Submissão ao Juízo da recuperação. Controvérsia dirimida pela c. Corte Superior Tema 1051. Constatado o conflito entre as decisões, é de ser exercido o juízo de retratação para prover o recurso de apelação a fim de que o crédito buscado na presente ação monitória se submeta aos efeitos da Recuperação Judicial da recorrente. Em Juízo de retratação, com base no art. 1.039 do CPC, retifica-se o acórdão, alinhado ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS, REsp 1840531/RS, submetido ao regime de representativo de controvérsia sob o Tema 1051.” (TJMT. RAC 00003907720138110051. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 14/04/2021. Publicação: 15/04/2021 - sem destaque no original).

Deste Tribunal:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM CHEQUES - ACÓRDÃO QUE QUE RECONHECE O CRÉDITO COMO EXTRACONCURSAL – FATO GERADOR - OCORRÊNCIA - DATA PRETÉRITA AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA APELANTE - ART. 49 DA LEI 11.101/2005 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – FATO GERADOR DO CRÉDITO - CONSTITUIÇÃO DO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.051/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO REFORMADO – RECURSO DE APELAÇAO PROVIDO. Recuperação judicial da devedora - Fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial. Crédito concursal. Submissão ao Juízo da recuperação. Controvérsia dirimida pela c. Corte Superior Tema 1051. Constatado o conflito entre as decisões, é de ser exercido o juízo de retratação para prover o recurso de apelação a fim de que o crédito buscado na presente ação monitória se submeta aos efeitos da Recuperação Judicial da recorrente. Em Juízo de retratação, com base no art. 1.039 do CPC, retifica-se o acórdão, alinhado ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS, REsp 1840531/RS, submetido ao regime de representativo de controvérsia sob o Tema 1051. (TJMT. RAC 00003907720138110051. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 14/04/2021. Publicação: 15/04/2021 - sem destaque no original).

No que tange ao pedido de extinção do feito em razão do deferimento da Recuperação Judicial, coaduno com o posicionamento do Juízo a quo, que assim fundamentou, vejamos:

“No que se refere ao pedido de extincao do feito sem resolucão do mérito, em virtude do deferimento da recuperacao judicial, cumpre observar que a controvérsia principal, neste caso, esta a definir se as rés infringiram cléusulas contratuais a ponto de serem responsabilizadas por danos materials, lucros cessantes e danos morais, portanto, sem liquidez. Tratando-se, pois, de demanda, cujos pedidos sao illquidos, a acao de conhecimento proposta antes do deferimento da recuperacao judicial devera prosseguir perante o juizo na qual foi proposta, apos o qual, sendo determinado o valor do crédito, deveré ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperacao judicial (§ 1°, art. 6°, Lei 11.101/2005), cumprindo salientar, por fim, que o valor de R$ 12.075,45 (doze mil, setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) néo retrata a realidade da pretensao buscada nestes autos, conforme alertado pela parte autora. Assim, nao merece acolhimento a tese argumentativa da parte ré. .”

Por tais aspectos, diferente do que quer fazer crer o Embargante, o processo não deve ser extinto; deve ser reformado em parte o Acórdão impugnado para o fim de aplicar a tese firmada no Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.051 e reconhecer como concursal o crédito estabelecido em favor do Embargado, devendo ser submetido ao Plano de Recuperação Judicial dos autos n.º 1016422-34.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

Assim, ajustando o meu voto ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.051, merece modificação/complementação o dispositivo do acórdão, que deve passar a ter a seguinte redação:

“Com essas considerações, conheço do recurso de apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, para:

1. Afastar a condenação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da unidade autonôma (127.110,00 — cento e vinte e sete mil e cento e dez reais), tendo em vista impossibilidade de sua cumulação com lucros cessantes, nos termos do entendimento pacificado junto ao STJ (REsp Repetitivo n. 1635428/SC, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Dje 25/06/2019).

2. Declarar como concursal o crédito estabelecido em favor do Apelado e determinar a submissão ao Plano de Recuperação Judicial dos autos n.º 1016422-34.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.”

Com tais considerações, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração opostos, para, sanando a contradição apontada, aplicar ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.051 e reconhecer como concursal o crédito estabelecido em favor da autora ora embargada, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023